Tribunal: STF
Processo: RE 245093
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: Sindicato. Colônia de férias. Inexistência de imunidade
   tributária por não ser o patrimônio ligado às finalidades
   essenciais do sindicato. Recurso extraordinário:
   descabimento.
1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal que
   no recurso extraordinário devem ser considerados os fatos da
   causa "na versão do acórdão recorrido".
2. Afirmado pelo
   acórdão recorrido que a colônia de férias não é destinada às
   finalidades essenciais do sindicato, para se chegar a
   entendimento diverso seria necessário o reexame dos fatos e das
   provas, inadmissível no recurso extraordinário (Súmula 279).